Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702790-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO RODRIGUES BRANDAO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO RODRIGUES BRANDÃO contra decisão de ID 113989453, proferida em pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, em ação proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., o qual foi indeferido, e consistia na determinação de imediata baixa da restrição – SNG, lançada sob veículo de sua propriedade. Afirma, em suma, que adquiriu onerosamente o veículo em junho de 2020, com transferência regular para seu nome perante o Detran/DF; que, ao tentar alienar o bem, tomou conhecimento da existência de gravame de financiamento registrado; que a emissão da documentação pela autoridade de trânsito presume a inexistência de restrições; que os documentos possuem fé pública; que o gravame diz respeito a proprietários anteriores; que a medida é reversível. Requer, liminarmente, o imediato levantamento da restrição de gravame existente, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 32319402). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Não estão presentes os mencionados requisitos legais, sendo imprescindível facultar ao agravado manifestação sobre a suposta irregularidade no registro do gravame. Conforme dispõe o artigo 1o da Resolução CONTRAN n. 689/2017, o contrato registrado pode decorrer de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor. Resumiu-se o agravante a afirmar que o débito decorre de tratativa do alienante do veículo e que não impediu a transferência do bem junto ao DETRAN/DF. Essa circunstância descrita, contudo, não desconstitui imediatamente a garantia real do credor fiduciário, até para que se esclareça se a responsabilidade é exclusiva do órgão de trânsito. Por outro lado, há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil), uma vez que, conforme declarado na peça recursal, o agravante, supostamente, tomou conhecimento da existência do gravame no processo de alienação do veículo. Desse modo, a transferência do bem a terceiro de boa-fé tem aptidão para influenciar na propriedade resolúvel e na posse indireta do veículo transferido, em tese, à instituição bancária como garantia de um débito. Colaciono precedente desta e. Corte consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Na dicção inserta no § 3° do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não há prova inequívoca para se determinar a imediata baixa do gravame, tal qual como pretendido. 2. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1248616, 07014540720208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020). Ou seja, existem fatores merecedores de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurada a alegada ilicitude. Não existem, de plano, elementos probatórios suficientes para autorizar o levantamento do gravame, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Assim, não está presente a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela antecipada em caráter antecedente pretendida, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora